Tribunal: TJDFT
Processo: 0734838-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734838-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CECI MATTOS DE SOUZA DESPACHO Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Sem pedidos liminares, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2021 17:29:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora